Tribunal: TJSP
Processo: 3012931-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. ICMS. Recebimento de o seguro apresentado como garantia do débito, determinação que a dívida executada não poderá ser invocada como óbice à emissão de CPEN, bem como inscrita no CADIN ou mantida em protesto. Recurso distribuído por prevenção. Decisão agravada que manteve decisão anterior impugnada por outro agravo de instrumento. Determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. ICMS. Recebimento de o seguro apresentado como garantia do débito, determinação que a dívida executada não poderá ser invocada como óbice à emissão de CPEN, bem como inscrita no CADIN ou mantida em protesto. Recurso distribuído por prevenção. Decisão agravada que manteve decisão anterior impugnada por outro agravo de instrumento. Determinação de cumprimento da anterior, diante do não deferimento de efeito suspensivo que gerou a prevenção. Recurso não conhecido.